Tribunal: CARF
Processo: 35217.000158/2006-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35217.000158/2006-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.794 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
COLÔNIA AGROINDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/1999 a 31/12/2003
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese
de nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 148. APLICAÇÃO
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
MULTA. CONFISCO. SÚMULA CARF N. 2.
Não se toma conhecimento da alegação de caráter confiscatório da multa, eis
que verificar a eventual existência de confisco seria equivalente a reconhecer a
inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o que é
vedado a este Conselho Administrativo. Observância da Súmula CARF no 2.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB
No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, em conformidade
com a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35217.000158/2006-22
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.794 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35217.000158/2006-22

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a) declarar a decadência da
competência 11/1999; e b) determinar o recálculo da multa em conformidade com a Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico ao sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória. A infração constatada foi descrita como “Apresentar a empresa o documento a que se
refere a Lei n. 8.212. de 24.07.91, art. 32, inciso IV e paragrafo 3., acrescentados pela Lei n.
9.528. de 10.12.97, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91. art. 32, IV e paragrafo 5.,
também acrescentado pela Lei n. 9.528. de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e paragrafo
4., do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048. de 06.05.99.
(Fundamento Legal 68)”
De acordo com o relatório fiscal:
Em auditoria fiscal, constatou-se que a empresa deixou de declarar fatos geradores de
contribuição previdenciária na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP, segundo lançamentos contábeis, constantes nos anexos
abaixo relacionados nos quais estão inseridos, as competências, o número e o titulo das
contas, os históricos, os nomes dos segurados e os valores das remunerações ou da
comercialização da produção rural:
• anexo I - serviços prestados por contribribuintes individuais;
• anexo II- comercialização da produção rural;
• anexo III- aquisição de produto rural (cana-de-açúcar).
Os fatos geradores que deram origem aos anexos supracitados foram escriturados nos
Livros Diários n°s: 03 e 04/1995, 05,06 e 07/1996,08 e 09/1997, 10 e 11/1998, 12 e
13/1999, 14 e 15/2000, 16 e 17/2001, 18 e 19/2002 e 20/2003.
Os créditos previdenciários em questão, não declarados em GFIP, foram constituídos
através da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n°35.737.998-5.

Impugnação na qual a autuada alega que:
 O lançamento é nulo, por falta de hora da lavratura e intimação para
cumprir a exigência;
 A multa é confiscatória;
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.794 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35217.000158/2006-22

O serviço de análise de defesas e recursos detectou que, considerando os valores
das contribuições não declaradas, o valor total da multa seria de R$ 96.392,75 e não de R$
86.702,34, conforme o auto de infração. O valor de R$ 96.392,75 foi ratificado pela fiscalização.

Lançamento mantido parcialmente em primeira instância. Decisão-notificação
com a seguinte ementa:
PREVIDENCIÁRIO. AUTO-DE-INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE GFIP SEM
A
TOTALIDADE
DOS
FATOS
GERADORES.
MULTA
A
MENOR.
RETIFICAÇÃO.
1. Todos os requisitos constante no art. 10, incisos II e V, do Decreto 70.235/72, foram
atendidos.
2. Foram descortinados, na análise deste Al, equívocos no cálculo do valor da multa,
tendo estes como termo inicial a competência 04/2001, a partir da qual não foram
somados os valores das contribuições relativas ao pagamento de remuneração a
contribuintes individuais.
3. A multa para este Al fica retificada de R$ 86.702,34 (oitenta e seis mil, setecentos e
dois reais e trinta e quatro centavos) para R$ 86.575,43 (oitenta e seis mil, quinhentos e
setenta e cinco reais e quarenta e três centavos), sendo excluídas do mesmo as multas
relativas às infrações nas competências 01/2003 a 10/2003 e 12/2003, as quais deverão
ser novamente apreciadas em posterior ação fiscal.

O serviço de contencioso administrativo da então Delegacia da Receita
Previdenciária constatou equívocos no cálculo do valor da multa, novamente a reduzindo para o
valor de R$ 86.575,43.
Ciência da decisão de primeira instância em 09/03/2006, por via postal.

Recurso voluntário apresentado em 07/04/2006, no qual a recorrente reitera as
razões da impugnação.

O processo foi instruído com os seguintes documentos:
Documento
e-fl.
Relatório fiscal
43
Aviso de recebimento (AR) do auto de infração
120
Impugnação
121
Informação fiscal
239
Decisão de 1a instância
257
Aviso de Recebimento (AR) da decisão de 1a instância
266
Recurso Voluntário
272

É o relatório.

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.794 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35217.000158/2006-22

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Nulidades
Em seu recurso voluntário, a recorrente tece diversas considerações acerca das
hipóteses de anulação do auto de infração, citando como exemplos os defeitos relativos à
intimação do contribuinte, incompetência do servidor, domicílio tributário diverso do sujeito
passivo, falta de determinação da matéria tributável ou do fundamento legal, falta de hora da
lavratura, falta de intimação para cumprir a exigência. Todavia, não é apontada nenhuma causa
específica de nulidade.
Posto isso, resta consignar que o documento de e-fl. 2 apresenta o local, data e
hora da lavratura, a determinação da exigência, o prazo para impugnação e a assinatura da
autoridade administrativa competente. O mesmo documento contém ainda a descrição da
infração, o dispositivo legal infringido e a fundamentação legal da multa. Ainda, a recorrente foi
intimada por via postal, conforme comprovante de entrega da correspondência juntado a e-fl.
120. Portanto, não que não se constata nenhum vício na autuação:

Lançamento das obrigações principais - Decadência
No mérito, a recorrente não traz argumentos relacionados à apresentação da GFIP,
limitando-se a alegar genericamente que inexistiu infração e sustentar o caráter confiscatório da
multa.
Contudo, cumpre observar que o julgamento foi convertido em diligência para
juntada das informações referentes à notificação de lançamento das obrigações principais
(conforme despacho de e-fl. 346, formalizada no processo 13404.000179/2008-60, Debcad
35.737.998-5). Por esse motivo, cabe pontuar que as instâncias julgadoras mantiveram o
entendimento da fiscalização quanto às questões relativas à ocorrência dos fatos geradores. Por
meio do Acórdão 2301-003.949 (e-fl. 359), o CARF excluiu somente o crédito das contribuições
alcançado pela decadência:
Acordam os membros do colegiado, I) Por unanimidade de votos: a) em darprovimento
parcial ao recurso, nas preliminares, para excluir do lançamento, devido à regra decaden
cial expressa no § 4o, Art. 150 do CTN, as contribuições apuradas até a competência 01/
2000, anteriores a 02/2000, nos termos do voto do(a) Relator(a); b) em negar proviment
o ao Recurso nas demais alegações da Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a);
II) Por maioria de votos: a) em dar provimento parcial ao Recurso, no mérito, para que s
eja aplicada a multa prevista no Art. 61, da Lei no 9.430/1996, se mais benéfica à Recorr
ente, nos termos do voto do(a) Relator(a). Vencidos os Conselheiros Bernadete de Olive
ira Barros e Marcelo Oliveira, que votaram em manter a multa aplicada.

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.794 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35217.000158/2006-22

Já no presente processo é necessário atentar para a Súmula CARF no 148, com o
seguinte enunciado:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Considerando que a infração apurada é alusiva às GFIPs do período de 11/1999 a
12/2003 e que o lançamento foi efetuado em 02/04/2005 (conforme AR de e-fl. 120 e despacho
de e-fl. 234), a aplicação do art. 173, I, do CTN requer que seja reconhecida a decadência da
competência 11/1999.

Multa – Confisco – Retroatividade benigna
A recorrente entende que o valor da multa configura confisco.
O parágrafo único do art. 142 do CTN prevê que a atividade administrativa
de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Por essa
razão, constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a autoridade fiscal está obrigada a
efetuar ao lançamento de ofício da multa.
A previsão constitucional de vedação ao confisco é, portanto, direcionada ao
legislador. Discussão quanto ao efeito confiscatório de multa legalmente prevista implicaria
controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho. Observância da Súmula no 02,
do CARF, com o seguinte enunciado:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Embora a defesa da recorrente se refira unicamente ao caráter confiscatório da
penalidade, cumpre observar que, antes da MP 449/08, a Lei 8.212/91 previa, no seu art. 35, II,
para casos de lançamento de ofício das contribuições sociais previdenciárias, uma penalidade
denominada multa de mora – eis que dependente do tempo entre a notificação e o pagamento.
Em seu art. 32, §§4o e 5o, essa lei trazia também, para a falta de declaração ou declaração
incorreta em GFIP dos fatos geradores, penalidade distinta, independentemente do recolhimento
da contribuição.
A MP 449/08 – posteriormente convertida na Lei 11.941/2009 -, por meio da
inclusão do art. 35-A na Lei 8.212/91, substituiu essas duas penalidades por uma só: a do art. 44
da Lei 9.430/96.
Assim, por força da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do Código
Tributário Nacional é necessário verificar, a partir das infrações previstas, a penalidade menos
gravosa.
Essa comparação, consoante entendimento consolidado desse Conselho, deve se
dar na sistemática da Portaria PGFN/RFB no 14, de 04 de dezembro de 2009.

Conclusão
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.794 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35217.000158/2006-22

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 Rejeitar as preliminares de nulidade; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para
a) declarar a decadência da competência 11/1999 e
b) determinar, se mais benéfico ao sujeito passivo, o recálculo da multa
conforme a sistemática da Portaria PGFN/RFB no 14, de 04 de dezembro
de 2009

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital